Tribunal: STJ
Processo: 5207338-80.2019.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2278337 - MG (2023/0009380-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : MARIA TERESA LIMA LANA - MG073198
AGRAVADO
: ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: JOÃO MANOEL MARTINS VIEIRA ROLLA - MG078122
RODOLFO DE LIMA GROPEN - MG053069
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
JUÍZO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DEFICIENTE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DECADÊNCIA DO
. ANÁLISE PREJUDICADA. REEXAME DE
MANDAMUS
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. É deficiente a alegação de negativa de prestação jurisdicional
que aponta genericamente a existência de omissão acerca de
determinada alegação sem explicar o que sobre ela deveria ser
esclarecido no acórdão recorrido e a relevância da mesma no
resultado da demanda. Inteligência da Súmula 284 do STF.
2. Não se conhece do recurso especial, quando o dispositivo
apontado como violado não contém comando normativo para
sustentar a tese defendida ou infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, em face do óbice contido na Súmula 284 do STF.
3. Não enfrentada no julgado impugnado tese relacionada a artigo
de lei federal apontado no recurso especial, há falta do
prequestionamento, o que faz incidir no caso o óbice da Súmula
282 do STF.
4. O insucesso da tese relativa à falta de interesse de agir por
ausência de ato administrativo concreto torna prejudicada a
discussão relacionada à violação do art. 23 da Lei n. 12.016/2009.
Documento eletrônico VDA50965495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/09/2025 21:22:27
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: a4208fef-53d6-4196-86c0-d95bf0278734

5. A alteração da conclusão do acórdão recorrido acerca da
natureza preventiva do mandado de segurança, na hipótese,
pressupõe o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável
em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
6. É deficiente o recurso especial fundado em violação
de dispositivo que não possui comando normativo para amparar a
tese recursal e infirmar a motivação do acórdão recorrido, e cujas
razões estão dissociadas dessa fundamentação. Inteligência da
Súmula 284 do STF.
7. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
29 de setembro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50965495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/09/2025 21:22:27
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: a4208fef-53d6-4196-86c0-d95bf0278734

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2278337 - MG (2023/0009380-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : MARIA TERESA LIMA LANA - MG073198
AGRAVADO
: ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: JOÃO MANOEL MARTINS VIEIRA ROLLA - MG078122
RODOLFO DE LIMA GROPEN - MG053069
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
JUÍZO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DEFICIENTE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DECADÊNCIA DO
. ANÁLISE PREJUDICADA. REEXAME DE
MANDAMUS
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. É deficiente a alegação de negativa de prestação jurisdicional
que aponta genericamente a existência de omissão acerca de
determinada alegação sem explicar o que sobre ela deveria ser
esclarecido no acórdão recorrido e a relevância da mesma no
resultado da demanda. Inteligência da Súmula 284 do STF.
2. Não se conhece do recurso especial, quando o dispositivo
apontado como violado não contém comando normativo para
sustentar a tese defendida ou infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, em face do óbice contido na Súmula 284 do STF.
3. Não enfrentada no julgado impugnado tese relacionada a artigo
de lei federal apontado no recurso especial, há falta do
prequestionamento, o que faz incidir no caso o óbice da Súmula
282 do STF.
4. O insucesso da tese relativa à falta de interesse de agir por
ausência de ato administrativo concreto torna prejudicada a
discussão relacionada à violação do art. 23 da Lei n. 12.016/2009.
Documento eletrônico VDA49786556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:31:56
Código de Controle do Documento: dbd6cfc2-cc86-4937-a8b4-c2ca7499d11b

5. A alteração da conclusão do acórdão recorrido acerca da
natureza preventiva do mandado de segurança, na hipótese,
pressupõe o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável
em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
6. É deficiente o recurso especial fundado em violação
de dispositivo que não possui comando normativo para amparar a
tese recursal e infirmar a motivação do acórdão recorrido, e cujas
razões estão dissociadas dessa fundamentação. Inteligência da
Súmula 284 do STF.
7. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MINAS
GERAIS contra decisão em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial
com base nos seguintes fundamentos: (i) quanto à ofensa ao art. 1.022 do CPC, pela
deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF); (ii) com relação à afronta ao art. 10
da Lei n. 12.016/2009, pela falta de comando normativo do dispositivo para amparar a
tese recursal (Súmula 284 do STF) e pela falta de prequestionamento (Súmula 282 do
STF); (iii) no que tange à contrariedade do art. 23 da Lei n. 12.016/2009, pela
necessidade de reexame fático-probatório (Súmula 7 do STJ); (iv) no que se refere à
vulneração do art. 25 da Lei Complementar n. 87/1996, pela falta de comando normativo
do dispositivo para amparar a tese recursal e pela dissociação entre as razões recursais e a
fundamentação do acórdão recorrido (Súmula 284 do STF); e, por fim, (v) quanto
à violação do art. 496 do CPC, também pela ausência de correlação entre a tese recursal e
a motivação do acórdão recorrido (Súmula 284 do STF).
Nas razões deste recurso (e-STJ fls. 828/845), o agravante sustenta:
(i) que a alegação relacionada à negativa de prestação jurisdicional não foi genérica,
afirmando que evidenciou os pontos omissos e a relevância para o julgamento da causa;
(ii) que o art. 10 da Lei n. 12.016/2009 possui comando normativo para amparar a tese
recursal, pois versa sobre as condições da ação da ação mandamental e que essa questão
foi debatida na origem; (iii) que a discussão (relativa ao art. 23 da Lei n. 12.016/2009)
diz respeito "à qualificação jurídica do marco temporal para contagem do prazo
decadencial", não exigindo o reexame fático-probatório; e, por fim, (iv) que a afronta ao
comando normativo do art. 25 da LC n. 87/1996 foi demonstrada, tendo sido impugnados
todos os fundamentos do acórdão recorrido. Ao final, requer a reconsideração da decisão
agravada ou, caso contrário, o provimento do recurso pelo colegiado.
Documento eletrônico VDA49786556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:31:56
Código de Controle do Documento: dbd6cfc2-cc86-4937-a8b4-c2ca7499d11b

Impugnação às e-STJ fls. 849/866.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
O caso dos autos trata de mandado de segurança que visa
"assegurar à impetrante o direito líquido e certo à transferência de saldo credor de ICMS
oriundo de exportações, independentemente da existência de créditos tributários lançados
contra ela, ou, ao menos, para assegurar o referido direito à transferência do aludido
saldo credor oriundo de exportações até o limite do valor remanescente após o
abatimento dos débitos de ICMS (principal) lançados em seu desfavor" (e-STJ fl. 17).
A sentença concedeu a segurança, "ordenando à autoridade coatora
que se abstenha de impedir a transferência de créditos acumulados pela empresa
impetrante sob a justificativa de existência de débitos tributários oriundos dos Autos de
Infração n. 01.001435459-04, n. 01.001434572-15, n. 01.001435076-20 e n.
01.001434887-31" (e-STJ fl. 331).
O Tribunal de origem manteve a sentença nos seguintes termos (e-
STJ fls. 493/496):
I- PRELIMINAR
I-A) FALTA DE INTERESSE DE AGIR
O Estado de Minas Gerais sustenta preliminar de falta de interesse de agir por
ausência de direito líquido e certo ao fundamento de que não teria sido
indeferido pedido de transferência de créditos acumulados.
Contudo, razão não lhe assiste.
Como bem analisado pela MMa Juíza, a prefacial não merece acolhida, haja
vista que resta configurado o justo receio na situação de fato, já que o Decreto
no 43.080/02, em seu art. 32, do Anexo VIII, do RICMS/MG, exige a
inexistência de débitos relativos a tributos de competência do Estado, e a
empresa/ impetrante possui débitos em discussão nos Autos de Infração nos.
01.001435459-04, 01.001434572-15, 01.001435076-20 e 01.001434887, razão
pela qual sustenta a ilegalidade da supracitada norma por impedir a
transferência dos créditos acumulados.
Decerto, há necessidade e utilidade na obtenção do provimento jurisdicional,
razão pela qual deverá ser rejeitada a preliminar.
II-PREJUDICAL
II-B)DECADÊNCIA
Alega o segundo apelante que as normas questionadas estão em vigor há muito
tempo, e, portanto, já teria ocorrido a decadência da pretensão de impetrar esta
ação mandamental.
Documento eletrônico VDA49786556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:31:56
Código de Controle do Documento: dbd6cfc2-cc86-4937-a8b4-c2ca7499d11b

Todavia, razão não lhe assiste.
Isso porque verifica-se que o presente
foi impetrado em caráter
mandamus
preventivo, com a finalidade questionar um ato que poderá ocorrer no futuro.
Logo, incabível falar que tenha decorrido o prazo de 120 dias, previsto no art.
23 da Lei 12.016/09, para manejar o presente instrumento processual, se o ato
sequer foi praticado, sendo impossível ser objeto de decadência.
Rejeito, pois, a prejudicial.
II- MÉRITO
Cinge a controvérsia em verificar o acertamento da sentença que concedeu a
segurança, preventivamente, para determinar que o impetrado se abstenha de
impedir a transferência de créditos acumulados pela empresa impetrante sob a
justificativa de existência de débitos tributários oriundos dos Autos de
Infração n. 01.001435459- 04, n. 01.001434572-15, n. 01.001435076-20 e n.
01.001434887-31.
Infere-se dos autos que foi impetrado mandado de segurança preventivo no
qual ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A requer que
não lhe seja exigido, pelo Fisco Estadual, a inexistência de débitos para que
possa promover a transferência de créditos de ICMS.
O artigo 32, do Anexo VIII, do RICMS/MG (DECRETO 43080/02) prevê que
não poderão existir débitos do detentor e destinatário para que possa ser feita a
transferência de crédito com exigibilidade suspensa:
[...]
Todavia, constata-se que ao impedir a empresa/impetrante de realizar a
transferência de seus créditos acumulados, por haver débitos com
exigibilidade suspensa que estão sendo discutidos em processos
administrativos, haverá violação a garantia da livre iniciativa, nos moldes do
artigo abaixo transcrito:
[...]
Logo, é inadmissível que o agente arrecadador lance mão da via coercitiva
para dar cumprimento ao seu objetivo arrecadatório, quando há previsão de
meios judiciais para tanto.
A restrição à transferência do crédito visando compelir a impetrante ao
pagamento de eventual débito mostra-se abusiva e ilegal e configura meio
coercitivo para cobrança de débito tributário.
A matéria, inclusive, já foi pacificada na jurisprudência, consoante as Súmulas
do STF:

Súmula 70: "É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio
coercitivo para cobrança de tributo."
Súmula 323: "É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio
coercitivo para pagamento de tributos".
Súmula 547: "Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito
adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas
atividades profissionais."

Portanto, afigura-se ilegal a exigência prevista no Decreto supracitado, uma
vez que o Fisco possui meio hábil para cobrança de pendências através de
ações próprias.
Documento eletrônico VDA49786556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:31:56
Código de Controle do Documento: dbd6cfc2-cc86-4937-a8b4-c2ca7499d11b

Sendo assim, deve ser reformada em parte a sentença, apenas para determinar
que não sejam obstadas as transferências para todo e qualquer saldo credor
decorrente de operações de exportação devidamente reconhecido pelo Fisco,
em virtude da existência de eventuais débitos e, não somente daquele
constante dos respectivos autos de infração. (e-STJ Fl.496)
Pois bem.
O recorrente sustenta ofensa ao art. 1.022 do CPC, alegando, em
síntese, que o acórdão recorrido incorreu em omissão relacionada à ausência de interesse
de agir, à decadência do direito de impetrar mandado de segurança e à interpretação do
art. 25 da Lei Complementar n. 87/1996.
Contudo, o recurso especial apresenta alegação genérica a respeito
de supostas omissões. Embora mencione de maneira geral os temas, a Fazenda não
discorre de forma suficiente e específica sobre os pontos sobre os quais haveria omissão,
nem a respeito da relevância para o deslinde da controvérsia e da capacidade para
alteração da conclusão do acórdão recorrido.
Esta Corte de Justiça tem decidido, reiteradamente, que a alegação
de vício de integração deve estar acompanhada de causa de pedir suficiente à
compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos vícios de que padeceria o
acórdão impugnado e da relevância ao deslinde da controvérsia.
Assim, a inobservância dessa exigência impede o conhecimento do
recurso especial, à luz da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito, cito os seguintes precedentes AgInt no AREsp
1.245.152/PE, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe
, REsp 1.627.076/SP, relator Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira
08/10/2018
TUrma, DJe
, AgInt no AREsp 1.134.984/MG, relator Ministro SÉRGIO
14/08/2018
KUKINA, Primeira Turma, DJe
, e AgInt no REsp 1.720.264/MG, relator
06/03/2018
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
.
21/09/2018
Por sua vez, o art. 10 da Lei n. 12.016/2009, que trata do
indeferimento da inicial do mandado de segurança, não possui comando normativo para
amparar a tese recursal relativa à falta de interesse de agir por ausência de ato
administrativo concreto.
Assim, não é possível conhecer do recurso especial quando o artigo
de lei apontado como violado não contém, por si só, comando normativo capaz de
infirmar o fundamento do acórdão atacado, o que atrai a aplicação, por analogia, da
Súmula 284 do STF – "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Documento eletrônico VDA49786556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:31:56
Código de Controle do Documento: dbd6cfc2-cc86-4937-a8b4-c2ca7499d11b

Segundo a jurisprudência do STJ, o óbice de ausência de comando
normativo do artigo de lei federal apontado como violado ou como objeto de divergência
jurisprudencial incide nas seguintes situações: quando o dispositivo legal não tem
correlação com a controvérsia recursal, por versar sobre tema diverso; e quando sua
indicação não é apta, por si só, para sustentar a tese recursal, seja porque tem caráter
genérico, seja porque, embora consigne em seu texto comando específico, exigiria a
combinação com outras prescrições legais.
Sobre a questão:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC E AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE
RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. DANO AMBIENTAL.
REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA N. 999/STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
II - A jurisprudência deste Tribunal Superior considera que, quando a arguição
de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da
contrariedade e quando os dispositivos apontados como violados não têm
comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto
recorrido, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal.
[...]
VII - Agravo Interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1.971.245/RS, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.).
12/6/2023
15/6/2023
Ademais, o acórdão recorrido não tratou do indeferimento da
inicial do
, evidenciando a falta de prequestionamento de que trata a Súmula
mandamus
282 do STF.
Sobre a decadência do direito de impetração do mandado de
segurança, o insucesso da tese relativa à falta de interesse de agir por ausência de ato
administrativo concreto torna prejudicada a discussão relacionada à violação do art. 23
da Lei n. 12.016/2009.
Consoante alega o próprio agravante, estabelecidas "premissas
fáticas incontroversas - ausência de ato normativo concreto -" (e-STJ fl. 835), e
considerando o caráter preventivo atribuído pelo acórdão recorrido ao
, o
mandamus
Documento eletrônico VDA49786556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:31:56
Código de Controle do Documento: dbd6cfc2-cc86-4937-a8b4-c2ca7499d11b

exame da decadência do direito à impetração não faz sentido: se a ação é preventiva e
não há ato concreto, não houve deflagração de prazo decadencial.
Aliás, nesse contexto, a alteração da conclusão acerca do caráter
preventivo do mandado de segurança exige, na hipótese, o reexame fático-probatório dos
autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
No ponto, destaque-se que a ausência de ato administrativo
concreto não é suficiente para afastar a incidência desse enunciado, uma vez que o justo
receio de sofrer violação por parte da autoridade fiscal pode decorrer da existência de
conduta rotineira em face do direito alegado, cuja verificação esbarra no citado óbice.
Por fim, com relação à afronta ao art. ​25 da Lei Complementar n. 87
/1996, o recorrente sustenta, em resumo, a impossibilidade de transferência de créditos a
terceiros antes da apuração do saldo particular do contribuinte.
O mencionado dispositivo cuida da sistemática de apuração de
créditos nos seguintes termos:
Art. 25. Para efeito de aplicação do disposto no art. 24, os débitos e créditos
devem ser apurados em cada estabelecimento, compensando-se os saldos
credores e devedores entre os estabelecimentos do mesmo sujeito passivo
localizados no Estado.
Na hipótese, a tese recursal não discute propriamente a forma de
apuração, mas a impossibilidade da transferência de créditos a terceiros antes da
mencionada apuração.
Por sua vez, o acórdão recorrido entendeu possível a transferência
de créditos destacando, entre outros motivos, que "a restrição à transferência do crédito
visando compelir a impetrante ao pagamento de eventual débito mostra-se abusiva e
ilegal e configura meio coercitivo para cobrança de débito tributário" (e-STJ fl. 496).
Nota-se que o referido dispositivo não possui, por si só, comando
normativo para amparar a tese recursal nem para infirmar a motivação do acórdão
recorrido, razão pela qual incide, mais uma vez, o óbice da Súmula 284 do STF.
Acrescente-se que "a mera menção a dispositivos de lei federal ou
mesmo à narrativa acerca da legislação que rege o tema em debate, sem que se aponte
com precisão a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido, não
preenchem os requisitos formais de admissibilidade recursal, a atrair a incidência da
Súmula 284 do STF" (STJ, AgRg no AREsp 722.008/PB, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, Segunda Turma, DJe de 14/09/2015).
Documento eletrônico VDA49786556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:31:56
Código de Controle do Documento: dbd6cfc2-cc86-4937-a8b4-c2ca7499d11b

Além disso, esse enunciado também evidencia a deficiência de
fundamentação do recurso especial porque a argumentação deduzida no apelo extremo
está dissociada dos fundamentos do acórdão recorrido.
Diante disso, embora não merecedor de acolhimento, o agravo
interno, no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela
qual não deve ser aplicada a multa do § 4o do art. 1.021 do CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49786556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:31:56
Código de Controle do Documento: dbd6cfc2-cc86-4937-a8b4-c2ca7499d11b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.278.337 / MG
Número Registro: 2023/0009380-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000200095719006 2246417 52073388020198130024
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : MARIA TERESA LIMA LANA - MG073198
AGRAVADO
: ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: RODOLFO DE LIMA GROPEN - MG053069
JOÃO MANOEL MARTINS VIEIRA ROLLA - MG078122
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : MARIA TERESA LIMA LANA - MG073198
AGRAVADO
: ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: JOÃO MANOEL MARTINS VIEIRA ROLLA - MG078122
RODOLFO DE LIMA GROPEN - MG053069
TERMO
Documento eletrônico VDA50754437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:06
Código de Controle do Documento: df7dd018-afa3-4474-b265-79b5b8f5f3f5

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:06
Código de Controle do Documento: df7dd018-afa3-4474-b265-79b5b8f5f3f5